Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0714963-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA, BEATRICE DA SILVA VILLAGE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: BEATRICE DA SILVA VILLAGE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 16:14:40. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador